Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702215-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO BRASILIA 2014 EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação da digna Desembargadora Nídia Corrêa Lima, Segunda Vogal, após provocação do Consórcio Brasília 2014, em razão de sua relação de parentesco direta com a então eminente Procuradora Geral do Distrito Federal, subscritora da Inicial da Ação de Conhecimento, o julgamento do Agravo de Instrumento é patentemente nulo. Por isso, recebo os Embargos de Declaração como Petição Avulsa. Declaro a nulidade do julgamento e torno sem efeito o Acórdão. Comunique-se, de imediato, ao Eminente Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no intuito de se suspender a ordem de depósito dos honorários na origem. Após, com a intimação da Procuradoria do Distrito Federal, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital e do Ministério Público, inclua-se em nova Pauta de julgamento, com urgência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator